Tribunal: TJSP
Processo: 2257352-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Manutenção na posse do bem e vedação à inscrição do nome no cadastro de inadimplentes. Inadmissibilidade. O simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caracterização da mora. Súmula n. 380 do STJ. Depósito de valores que entende devidos. Possibilidade, sem efeito liberatório. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.